Tribunal: TJPA
Processo: 0082101-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082101-44.2016.8.14.0301

APELANTE: RAMON DIEGO OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor em razão de atraso na entrega de imóvel. Sentença de improcedência dos pedidos, em razão da existência de acordo extrajudicial entre as partes, com pagamento de valores compensatórios e quitação plena. Apelação da parte autora sustentando nulidade do acordo por coação e natureza de contrato de adesão, além de pleitear lucros cessantes e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento de transação extrajudicial firmado entre as partes é válido e eficaz, com aptidão para impedir nova pretensão judicial fundada nos mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação é negócio jurídico bilateral, com concessões recíprocas, regulado pelo art. 840 do Código Civil.

4. A validade do acordo pressupõe a ausência de vícios de vontade, os quais não restaram comprovados nos autos.

5. A alegação de coação não foi acompanhada de prova idônea, limitando-se o apelante a afirmar que assinou o acordo para obter as chaves do imóvel.

6. O apelante poderia ter recusado o acordo e optado por demanda judicial, mas preferiu a solução consensual, renunciando expressamente a qualquer outra pretensão.

7. Nos termos do art. 849 do Código Civil, a transação possui eficácia de coisa julgada entre os transatores, impedindo nova demanda sobre os mesmos fatos.

8. Reforma da sentença implicaria violação à segurança jurídica e ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A transação extrajudicial celebrada entre consumidor e construtora, com pagamento de valores compensatórios e quitação plena, impede nova demanda judicial por danos materiais e morais decorrentes do mesmo fato. 2. A alegação de coação exige prova concreta da existência de ameaça grave e iminente, não sendo suficiente a simples alegação de que o acordo foi assinado como condição para o recebimento do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 151, 840 e 849; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica no voto, mas aplicável por analogia: STJ,
REsp
1.097.274/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de a
pelação
, nos termos do voto do Eminente

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:0082101-44.2016.8.14.0301

APELANTE:

RAMON DIEGO OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAMON DIEGO OLIVEIRA FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA
, com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, uma vez que diante da mora da promitente vendedora, o consumidor teria direito apenas a uma
indenizaço
por lucros cessantes e a
inverso
da multa, no entanto, os valores já foram pagos ao autor, conforme
transaço
posterior ao ajuizamento da
aço
e anexada aos autos. Por fim, julgo extinto o presente processo com
resoluço
de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil (...)”

Inconformado, o autor apela
(Id.

11924862 a Id.

11924872)
, sustentando,

a nulidade da transação por se tratar de contrato de adesão e por vício de consentimento, alegando ter sido coagido a assinar para receber as chaves; a ocorrência de dano moral indenizável, que ultrapassa o mero dissabor; o direito à indenização por lucros cessantes no patamar de 1% do valor do imóvel. Requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões
(Id. 11924878 a Id.

11924901)
, pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a validade e eficácia do acordo extrajudicial e a impossibilidade de nova condenação pelo mesmo fato.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, .data registrada no sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Razões recursais

A controvérsia cinge-se à validade da transação extrajudicial firmada entre as partes, especialmente quanto à alegação de vício de consentimento (coação), o que, se reconhecido, implicaria a nulidade do ajuste e o prosseguimento do feito indenizatório.

Nos termos do art. 840 do Código Civil, a transação é contrato bilateral e oneroso, que importa concessões mútuas, com o objetivo de prevenir ou extinguir litígios. É negócio jurídico de natureza autônoma, e seus efeitos vinculam as partes, salvo se presente causa de anulabilidade.

No caso concreto, constata-se que o instrumento particular de transação firmado entre as partes (ID 11924806, p. 3 a 5), estabeleceu compensação ao comprador pelo atraso na entrega da obra, no montante de 2% sobre o valor contratual, acrescido de 0,5% ao mês, após decorrido o prazo de tolerância. Em contrapartida, o apelante renunciou expressamente a quaisquer outros direitos indenizatórios decorrentes do mesmo fato, conforme disposto na cláusula 7ª do acordo.

Observa-se que a alegação de que a assinatura do documento teria sido condição imposta para a entrega das chaves não foi acompanhada de qualquer início de prova. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de pressão ou exigência, desacompanhada de elementos objetivos, não configura coação nos termos do art. 151 do CC:

“Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849)." (AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). 2. Agravo interno desprovido.).

A prática comercial de condicionar a entrega das chaves à regularização de obrigações ou à assinatura de documentos de encerramento contratual não se confunde com coação, sobretudo quando o adquirente tem à sua disposição a via judicial para buscar a prestação que entende ser devida.

A autonomia privada do apelante foi preservada, e não se vislumbra qualquer elemento que demonstre vício na formação da vontade. Ademais, o negócio jurídico envolveu concessões mútuas, características da transação, e a cláusula de quitação geral e irrevogável é expressa ao vedar nova pretensão indenizatória sobre os mesmos fatos.

De acordo com o art. 849 do CC, a transação só pode ser desfeita por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou objeto da lide. Nenhum desses vícios restou comprovado. A tentativa de rediscussão da matéria já acordada fere os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, além de configurar bis in idem indenizatório.

Assim, a sentença que reconheceu a validade da transação e extinguiu o feito com resolução de mérito merece ser mantida integralmente.

Parte dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO
do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, caso seja beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026